Tribunal: STF
Processo: ARE 868570
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito processual Civil. Majoração, nos segundos embargos de declaração, da multa anteriormente imposta. Possibilidade. 



    1. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios é cabível a majoração da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil (art. 1026, § 3º, do CPC). 



    2. Embargos de declaração rejeitados.